Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0703104-07.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCO ANTONIO CAMPOS COSTA, MARCELO JOSE BULHOES MAGALHAES RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. DESPACHO Diante da solicitação de julgamento presencial formulada pela parte, nos termos do art. 4o, § 1o, da Portaria GPR 841 de 17 de maio de 2021, que regulamenta os procedimentos relativos às sessões virtuais no PJe, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial (por videoconferência) A fim de realizar sustentação oral, atente-se ao prazo estabelecido no art. 12, § 3o da Portaria Conjunta no 52 de 8 de maio de 2020. Brasília, 2 de agosto de 2021.